Tribunal: TJMT
Processo: 1013088-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo de Instrumento no 1013088-13.2020.8.11.0000
Agravante: IVONE DO ESPIRITO SANTO
Agravado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Visto.
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por IVONE DO ESPIRITO SANTO, face a r. decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que nos autos do Mandado de Segurança no 1016413-67.2020.8.11.0041 impetrado contra ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada na determinação de liberação do veículo de propriedade da impetrante, independentemente do pagamento de multas de trânsito.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que é ilegal condicionar a liberação de veiculo apreendido ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a liberação do veículo de propriedade do impetrante, independentemente do pagamento de multas de trânsito.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Compulsando os autos, verifica-se que não se vislumbra, prima facie, a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada coatora, uma vez que o impetrante não demonstra, de fato, que não tenha sido notificado acerca da notificação da autuação e da imposição da penalidade.
Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante a demonstração de plano do direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, considerando a impossibilidade de dilação probatória na estreita via mandamental.
Destarte, à míngua de acervo probatório a demonstrar a ausência de notificação do impetrante acerca da imposição dos autos de infração, elemento este passível de requerimento administrativo junto ao Departamento Estadual de Trânsito, não se verifica a plausibilidade do direito invocado; mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.
Cumpre esclarecer que, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, a notificação de infração de traâsito por via postal não exige o aviso de recebimento.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
(...) 2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR). 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
(...) 9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (Pedido de Uniformizacao de Interpretacao de Lei no 372 – SP, Rel. Min. Gurgel Faria, Primeira Secao, DJ 11/03/2020).
Feitas estas considerações, não demonstrados indícios da ausência de dupla notificação do proprietário do veículo acerca da notificação de autuação e da imposição de penalidade, evidenciando assim a ilegitimidade da exigência da multa, não há falar em liberação do bem, in initio litis, mormente em razão da irreversibilidade da medida postulada.
Assim, não demonstrada a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator